Tribunal: TJDFT
Processo: 0007697-32.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. EMENDATIO LIBELLI. RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

1. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).

2. Na espécie, considerando que o acervo probatório demonstrou que o réu foi preso em flagrante enquanto transportava coisa que sabia ser produto de crime, cumpre dar nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, enquadrando-os no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

3. Resta configurada a conduta típica da falsa identidade, mesmo que praticada em tentativa de autodefesa, conforme entendimento da Súmula no 522, do STJ.

4. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente.

5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inteligência da Súmula no 26, do TJDFT.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.